Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-95.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos julgada parcialmente procedente para determinar a realização de tratamento de artroplastia total coxo femoral direito com prótese tipo resurface, incluindo materiais específicos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a necessidade de

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos julgada parcialmente procedente para determinar a realização de tratamento de artroplastia total coxo femoral direito com prótese tipo resurface, incluindo materiais específicos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a necessidade de fixação de multa cominatória e seu valor; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos materiais solicitados para o procedimento.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica sem avaliação presencial não se sustenta diante de prova pericial médica conclusiva quanto à necessidade do procedimento e materiais, sendo possível extrair a conjugação dos requisitos para definição da necessidade de cobertura contratual.
4. A multa-diária sem definição de teto foi substituída por multa cominatória única, a incidir no caso de a ré não observar o prazo concedido para cumprimento voluntário, prosseguindo, nesse caso, mediante adoção de tutela sub-rogatória como forma de se lograr efetividade na entrega da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.